Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. ARTIGOS 2o E 128, CPC. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES.

1. Entendimento pacífico na jurisprudência que se justifica na obrigação que o consumidor possui de manter atualizados seus dados cadastrais, de modo que a notificação é valida no endereço do contrato, caso eventual alteração não tenha sido comunicada à instituição financeira. Observância do art. 274, parágrafo único, CPC.
2. Ainda que possa, em tese, ser aplicada a Teoria do Adimplemento Substancial na hipótese em apreço, essa escolha não cabe ao Juízo da causa, competindo ao réu, caso possua interesse, pleitear a continuidade da avença em peça de defesa, em que demonstre meios para pagamento integral do contrato firmado entre as partes. A aplicação da teoria do adimplemento substancial é matéria que envolve direito disponível do credor e depende de alegação da parte contrária, em contestação, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição.
3. Ao magistrado não cabe reconhecer, de ofício, o adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, extinguindo a ação de busca e apreensão por ausência de interesse de agir, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição, porquanto se trata de matéria de defesa, que deve ser alegada no momento oportuno. (Acórdão 1126252, 07056912820188070009, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018)
4. Ao constatar irregularidade na petição inicial, incumbe ao Juiz determinar a emenda para sanar o vício ou, não sendo possível, indeferi-la de plano. Ao Magistrado não cabe definir, em nome da parte, a ação que deverá ser proposta, especialmente invocando matéria que não pode conhecer de ofício.
5. A medida prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, de conversão da busca e apreensão em execução, representa faculdade conferida ao credor, não obrigação e, ainda assim, se o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor.
6. A decisão que aplica de ofício a teoria do adimplemento substancial e determina a emenda da inicial, para o autor converter a ação de reintegração de posse em execução, sob pena de indeferimento, por falta de interesse, configura error in procedendo. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 945699, 20160020086026AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 14/6/2016. Pág.: 455/494)
Agravo de instrumento provido.